Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-89.2018.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000768-89.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMY PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 303.572.331-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUZIA HOEPPERS DE JESUS MAGALHAES - CPF: 621.007.181-34 (APELADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), EDEILSON RIBEIRO BONA - CPF: 077.882.979-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ROSSI - CPF: 597.369.769-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE QUE É SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, NÃO VERIFICADA NO FEITO – VALORES RECEBIDOS POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – PRAZO SUFICIENTE PARA O RESTABELECIMENTO PROFISSIONAL DA RÉ – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I- O dever de mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, para os cônjuges e, no art. 1.724, para os companheiros, funda-se no dever de solidariedade, insculpido nos artigos 1.702 e 1.704, todos do Código Civil Brasileiro.

II- De fato, nos autos não há qualquer adminículo de prova de que a apelada seja dependente do apelante e tampouco há prova da impossibilidade de realizar atividade remunerada. Sentença reformada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022